Tribunal: TJES
Processo: 0000352-09.2022.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000352-09.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONAN MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da prova por violação de domicílio, eis que a entrada pelos policiais na residência do acusado, se deu apenas diante de inúmeros elementos prévios colhidos, capazes de indicar que no local estava sendo cometido crime, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na diligência, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000352-09.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONAN MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA - ES18810-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“
no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 21 horas, na rua Jerônimo Monteiro, próximo ao Fórum, município de Itarana/ES, o indiciado Ronan Moreira da Silva foi autuado em flagrante delito em razão de trazer consigo 03 (três) pedaços grandes de substância vegetal análoga à maconha, e, também, por guardar em sua residência 08 (oito) pedaços grandes e 01 (um) tablete maior, todos de substância vegetal análoga à maconha, tudo destinado ao tráfico e sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca inicialmente a declaração de nulidade, ante a violação de domicílio do acusado, sendo que toda a prova ali colhida é ilícita, e todas as que dela decorrem também o são, em decorrência da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ingresso no domicílio sem prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, que foi precedida de denúncia anônima especificada, indicando o local em que praticado o tráfico de entorpecentes, o que viabilizou a realização de campana para averiguar os fatos. Os policiais então viram, no referido domicílio, o corréu entregar algo para um adolescente que, abordado, confessou ser entorpecente, de forma que, mediante fundadas razões de prática delitiva, os policiais ali entraram, encontraram a paciente e o corréu e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas , quantia em dinheiro, petrechos utilizados no tráfico e anotações de contabilidade de venda de drogas. 3. Devidamente justificada a entrada no domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 874.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso dos autos ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares receberam diversas denúncias anônimas de um colaborador, de que dois rapazes estariam comercializando drogas no local dos fatos.

Munidos das características, os policiais dirigiram-se até o local, quando lá avistaram a pessoa de Samuel Schered (adolescente), cujas características eram idênticas às relatadas na denúncia anônima, motivo pelo qual procedeu a guarnição à abordagem do menor.

Com Samuel foram apreendidas 04 pedras de crack e 02 pinos de cocaína, tendo o adolescente dito que possuía determinada carga de droga enterrada nas proximidades de sua casa, e que referida droga era fornecida por Ronam, que por sua vez era responsável por comercializar o entorpecente maconha.

Com auxílio de cão farejador, os policiais lograram êxito em apreender as drogas mencionadas pelo adolescente (46 pinos de cocaína e 201 pedras de crack).

Quando se dirigiam à Delegacia de Polícia, os policiais militares já munidos das características de Ronam, lograram êxito em avistá-lo próximo a um veículo branco, quando então procederam à abordagem do acusado, sendo que com ele foram encontrados 03 pedaços grandes de maconha, o que se amolda perfeitamente ao relato do adolescente Samuel de que Ronam comercializava maconha.

Ainda, durante a diligência, Ronam informou à guarnição que havida adquirido maconha para comercializar e que em sua residência havia mais entorpecentes, razão pela qual, diante de todos os elementos previamente colhidos atestando a prática de crime de tráfico de drogas no interior de residência, procederam os militares até a casa de Ronam, quando então apreenderam 08 (oito) pedaços de maconha e 01 tablete maior também de maconha.

Nessa linha, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio, ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (denúncia anônima, apreensão de adolescente na posse de drogas), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência do acusado, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção ao pagamento de custas processuais e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.